Tribunal: TJSP
Processo: 2239559-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução de Sentença- Penhora em bens particulares do empresário – Empresa individual de responsabilidade limitada – Penhora de bens particulares admitida somente havendo a comprovação de fraude – Afastamento das constrições – Credor que deverá voltar-se pelas vias apropriadas para obter a penhora - Agravo provido.